Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VICTOR BETHÔNICO FORESTI, GERALDO MAGELA ROSA e BALSANULFO ROCHA SANTOS contra Decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de inclusão do feito em pauta para julgamento telepresencial (ID 32988764). Em suas razões (ID 32997499), alegam omissão em relação ao disposto no inciso IV, do artigo 4o, da Portaria GPR no 841/2021, sob o fundamento de que a objeção ao julgamento virtual independe de motivação, de modo a resguardar a possibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento. Pedem o acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão apontada. É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Contudo, no presente caso, não há omissão a ser sanada. Na linha do quanto disposto na Decisão embargada, a Portaria GPR no 841/2021 priorizou o julgamento dos recursos em sessão virtual, sendo esta a regra, de modo que as exceções devem ser justificadas, a fim de demonstrar efetiva razão para que se prestigie a exceção e não a regra. No presente caso, na petição de ID 32972710 e nos embargos de declaração, os agravados não evidenciaram eventual prejuízo decorrente do julgamento em sessão virtual, eis que sequer é possível a realização de sustentação oral pelos embargantes (art. 937, VIII, do CPC), de sorte que a regra disposta no artigo 1o, da referida Portaria, deve ser adotada no caso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator